Tribunal: TJMT
Processo: 1029645-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029645-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ANIVALDO DANTAS DE QUEIROZ - CPF: 529.337.929-15 (EMBARGANTE), ARILDO SANTIAGO JUNIOR - CPF: 626.935.221-53 (EMBARGANTE), BISMARCK LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 241.300.011-91 (EMBARGANTE), CACIO GALDINO - CPF: 317.994.696-20 (EMBARGANTE), EVANGELISTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 474.032.091-68 (EMBARGANTE), FRANCISCO BIZERRA LIMA - CPF: 408.992.922-91 (EMBARGANTE), JAIR MARTINEZ - CPF: 594.282.101-10 (EMBARGANTE), JOAO DIVINO DE MEDEIROS - CPF: 479.560.111-91 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SOUZA - CPF: 004.342.581-05 (EMBARGANTE), LUISMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 303.875.231-20 (EMBARGANTE), ODENIL MARQUES DA CUNHA - CPF: 412.103.441-49 (EMBARGANTE), PAULO ALVES CARNEIRO - CPF: 299.647.681-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO VELASCO - CPF: 390.417.941-15 (EMBARGANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (EMBARGADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (EMBARGADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (EMBARGADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (EMBARGADO), VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL - SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.426.616/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA - EMBARGOS
REJEITADOS
.

Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já
apreciada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ANIVALDO DANTAS DE QUEIROZ e OUTROS
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 213204683
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 211785168
que, à unanimidade,
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1029645-70.2023.8.11.0000
,
para reformar a decisão singular na parte recorrida, anulando a cláusula que obriga os agravantes a receberem o pagamento dos seus créditos com o produto da alienação dos imóveis discriminados, preservando o prosseguimento da recuperação judicial e submetendo-os a tratamento idêntico ao conferido aos demais credores da classe.

No mais,
condeno
u
as agravadas por litigância de má-fé a pagar multa no valor de 10% (dez por cento) para cada agravante, sobre o valor que lhes é devido corrigido monetariamente, a título de indenização pelos prejuízos sofridos no decorrer do processo de recuperação, nos termos do artigo 81, § 2º
,
do CPC/15.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório ao não decretar a falência, bem como não
esclareceu como as embargadas deverão proceder, ou seja,
(i)
se deverão pagar os credores trabalhistas em dinheiro;
(
ii
)
qual o prazo para pagamento dos referidos credores trabalhistas,
(
iii
)
se deverá oferecer novos imóveis com aceitação expressa dos credores trabalhistas;
(
iv
)
se deverá realizar nova Assembleia Geral dos Credores, enfim como e quando os credores trabalhistas receberão os seus créditos.

Afirmam q
ue no atual estágio não poderá avançar, na medida em que os imóveis oferecidos para pagamento dos credores (que sequer estão em nome das Embargadas) não existem e outros estão com
anotação de indisponibilidade e penhora de terceiros, e não existe nenhum outro plano de como será feito o pagamento dos credores trabalhistas.

No mais, entendem os embargantes, credores trabalhistas, que a única forma possível de manutenção do PRJ, sem a decretação da falência, seria a determinação que as embargadas efetuem o pagamento dos credores trabalhistas, sem deságio, conforme determinado por este Egrégio Tribunal, em dinheiro, no prazo máximo fixado em
l
ei, que é em 12 meses.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração a fim de sanar
omissão/contradição para fins de decidir/esclarecer como as embargadas deverão proceder com o pagamento dos credores trabalhistas (tanto aqueles já habilitados como os que ainda procederão com as habilitações de crédito), tudo conforme acima fundamentado, entendendo os credores trabalhistas que, diante da má-fé em oferecer bens indisponíveis, o pagamento/cumprimento do PRJ deverá ser em dinheiro, no prazo máximo de 12 meses, sob pena de decretação de sua falência, o que ser requer.

As contrarrazões vieram no
ID nº 214883160
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Primeiramente, quanto ao pedido de falência, tal questão foi requerid
a
tanto pelos embargantes quanto pela douta Procuradoria-Geral da Justiça, tendo v. acórdão se manifesta
do
, inclusive transcrevendo fragmento do parecer, portanto, inexiste omissão, conforme adiante se verifica:

“(...)
Aliás, a condenação por litigância de má-fé é muito mais branda do que foi sugerido pela douta Procuradoria Geral de Justiça que em se parecer pugnou pela falência das agravadas. Confira:

“Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ANIVALDO DANTAS E OUTROS contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou plano de recuperação judicial apresentado por VERDE TRANSPORTES LTDA. E OUTRAS.

Dizem os agravantes ter-lhes sido prometida, conforme o plano homologado, a quitação de seus créditos trabalhistas por intermédio do produto obtido da alienação dos imóveis registrados sob as matrículas de n. 17.763 e n. 17.764, no CRI de Sinop. No entanto, foi descoberto que tais imóveis já haviam sido alienados para terceiros, não podendo servir ao pagamento das dívidas constantes do plano de recuperação judicial.

Informam, inclusive, que os demais imóveis presumivelmente de propriedade das agravadas e oferecidos como garantia do pagamento dos créditos respectivos já se encontram gravados por restrições e penhoras decorrentes de
processos integrados por sujeitos que não participam da recuperação judicial.

Assim, alegam estar sujeitos, de maneira ilegítima, a tratamento desigual em relação aos demais credores trabalhistas, que não se vincularam a tais condições e que receberão os percentuais devidos de maneira normal, conforme as previsões padrão do plano.

Com isso, pedem o provimento do recurso para que seja determinada a anulação da homologação do plano, com a decretação da falência ou anulação da cláusula de deságio, dando tratamento igualitário aos credores trabalhistas.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição do recurso foi deferido (id. 198598172).

Sem resposta das agravadas.

É o relatório.

Opinamos.

A diretriz da par conditio
creditorum
, embora, a partir da literalidade das disposições legais, pareça ser aplicável exclusivamente ao regime das falências, adequa-se perfeitamente ao das recuperações judiciais, como garantia de isonomia.

Eis a lição de Manoel Justino Bezerra Filho a respeito:

O princípio da “par conditio
creditorum
”, segundo o qual todos os credores devem ser pagos de forma igualitária desde que estejam na mesma situação, tem aplicação rigorosa na falência e, a princípio, não teria aplicação na recuperação judicial, ante a ausência de determinação legal de natureza positiva. No entanto, não pode haver na recuperação favorecimento abusivo de credores, tanto que determinados
autores entendem plenamente aplicável o princípio da paridade, aos credores da mesma classe.

[...]

A propósito, confira-se [...] o Enunciado 57 da “Primeira Jornada de Direito Comercial”, segundo o qual “O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado”. Da mesma forma, confira-se o Enunciado 81 da “Segunda Jornada”, [...]: “Aplica-se à recuperação judicial, no que couber, o princípio da ‘par conditio
creditorum
’”. Ou seja, o tratamento será obrigatoriamente igualitário para a mesma classe, desde que os interesses sejam homogêneos, a autorizar, portanto, o tratamento desigual para credores com interesses heterogêneos.

Que o
interessedos
credores trabalhistas, no caso da recuperação judicial em curso, são homogêneos, não há dúvida.

Como bem observou a d. Relatora dos autos, os imóveis discriminados no plano de recuperação como destinados a garantir o pagamento dos créditos trabalhistas dos ora agravantes foi alienado, em arrematação, no contexto dos autos de Cumprimento de Sentença n. 0011483-43.2016.8.11.0015, a DDH Empreendimentos Imobiliários Ltda., não mais prestando ao objetivo declarado no instrumento homologado (v. o extrato no corpo da decisão de id. 198598172).

Ademais, os demais imóveis oferecidos como suposto respaldo a tais créditos, em seus respectivos registros, não
apresentam como titulares as agravadas, mas Colibri Transportes.

Delineia-se, assim, um cenário em que não há vislumbre de boa-fé na atuação das
recuperandas
, ao menos no que toca ao caso dos agravantes.

E, como dito, o tratamento igualitário a ser conferido a credores que se apresentem em situação idêntica é um imperativo do microssistema da insolvência empresarial.

Portanto,
esta
Procuradoria de Justiça recomenda o
PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de que se dê curso a duas consequências possíveis, a serem apreciadas por esta e. Câmara, conforme o seu crivo judicioso:

1) Anulação do plano de recuperação judicial, com a decretação da falência das agravadas por aparentar terem incorrido, em detrimento do dever de boa-fé, no ato falimentar descrito pela alínea c do art. 94 da Lei n. 11.105/2005: “Será decretada a falência do devedor que [...] transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar bens suficientes para solver seu passivo”;

2) Anulação da cláusula que obriga os agravantes a receberem o pagamento dos seus créditos com o produto da alienação dos imóveis discriminados, preservando o prosseguimento da recuperação judicial e submetendo-os a tratamento idêntico ao conferido aos demais credores da classe.

Cuiabá-MT. Data de inserção no sistema.

Luiz Eduardo Martins Jacob

Procurador da Justiça”

Pelo que se percebe, pretendem
os
embargantes que a matéria seja revista, o que não é possível em embargos de declaração.

No tocante
à
alegação de que v. acórdão se mostra omisso e contraditório ao não
esclarece
r
como as embargadas deverão proceder, ou seja,
(i)
se deverão pagar os credores trabalhistas em dinheiro;
(
ii
)
qual o prazo para pagamento dos referidos credores trabalhistas,
(
iii
)
se deverá oferecer novos imóveis com aceitação expressa dos credores trabalhistas;
(
iv
)
se deverá realizar nova Assembleia Geral dos Credores, enfim como e quando os credores trabalhistas receberão os seus créditos.

Tais questionamentos não foram objeto do agravo de instrumento, portanto, com a reforma parcial da decisão recorrida, cumpre ao juízo da recuperação prestar os esclarecimentos pretendidos, sob pena de supressão de instância,
inclusive, podendo o Juiz da recuperação Judicial, se verifica
r
a impossibilidade de cumprimento das obrigações trabalhistas, decretar a falência da embargada, com observância do artigo 73 da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Desta forma, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024